Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-80.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022216-80.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da impetrante à expedição do “Habite-se” independentemente da quitação prévia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

II.
Questão em discussão

2. As questões controvertidas nos autos cingem-se à análise de dois pontos centrais: (i) a adequação da via mandamental diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) a legalidade da exigência, por parte da Administração Pública, de quitação de tributos municipais — notadamente o ISSQN — como condição para a expedição do “Habite-se”.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança revela-se via processual adequada quando o direito líquido e certo invocado encontra-se devidamente comprovado por meio de prova pré-constituída, dispensando-se, portanto, a necessidade de dilação probatória.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização de sanções políticas como meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, sendo, por conseguinte, ilícita a exigência de quitação de ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se”.

5. A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios e legalmente previstos para a cobrança de seus créditos tributários, tais como o lançamento, a inscrição do débito em dívida ativa e a correspondente propositura de execução fiscal, não lhe sendo lícito condicionar a prática de atos administrativos regulares ao adimplemento de obrigações tributárias.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
"

1. O mandado de segurança configura meio processual adequado quando o direito líquido e certo invocado encontra-se amparado por prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória. 2. É vedado à Administração Pública condicionar a expedição do “Habite-se” ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política, prática expressamente repudiada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme assentado nas Súmulas 70, 323 e 547".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.05.2014; STF, ARE 1322493, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 04.11.2021.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO
com Pedido de Tutela de Urgência
” n.° 1022216-80.2022.8.11.0002, impetrado por MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA, em face de ato inicialmente atribuído ao
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo
e a
Secretária de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande/MT
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, concedeu a segurança pretendida, nos seguintes termos (ID. 269331250):

“
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE LTDA contra ato acoimado ilegal perpetrado pelos Secretários Municipais de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e de Gestão Fazendária de Várzea Grande.

Segundo consta da petição inicial, a parte impetrante, através do Processo Administrativo registrado sob o n. 801283/22, requereu a expedição do Habite-se do empreendimento imobiliário denominado Residencial Chapada dos Pinheiros.

Nos termos da peça vestibular, a autoridade coatora, por meio do 2º Relatório de Análise, condicionou a expedição do Habite-se ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conduta supostamente ilegal, pois objetiva compelir a contribuinte a adimplir os créditos tributários municipais pendentes.

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte impetrante requereu a concessão da medida liminar e da segurança, nos seguintes termos:

(i) concessão da liminar, inaudita altera parte, nos termos acima requeridos, com imediata comunicação das autoridades Impetradas para que se abstenham de condicionar a expedição do Habite-se do empreendimento Residencial Chapada dos Pinheiros à quitação de débitos tributários;

(...)

(iv) a concessão final da segurança em sentença para garantir à Impetrante o seu direito líquido e certo à obtenção do “Habite-se” no empreendimento indicado nesta exordial, sem a imposição de condições não autorizadas por lei.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Com o deferimento da liminar pleiteada, foi determinada a notificação da autoridade coatora (ID n. 90481002), que apresentou as informações solicitadas por este Juízo (ID n. 92477868).

Instado a manifestar-se, o representante do órgão ministerial ofertou parecer (ID n. 95007170).

É a síntese.

Fundamento e decido.

De acordo com a Constituição Federal e com a Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (CRFB, artigo 5º, inciso LXIX; Lei n. 12.016/2009, artigo 1º).

Trata-se de remédio constitucional voltado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais pelo Estado, submetendo sua concessão ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

No que concerne ao direito líquido e certo, o professor José Henrique Mouta Araújo, em referência ao jurista Hely Lopes Meirelles, apresenta o seguinte conceito:

É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado a sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (ARAÚJO, José Henrique Mouta. Mandado de segurança. 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2018, p.25).

É cediço que o controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário é mais restrito que aquele que se opera pela própria Administração Pública, cabendo-lhe somente analisar a legalidade do ato.

Analisando os autos, especialmente a prova material arregimentada, foi possível constatar a presença dos pressupostos necessários para a concessão da segurança, pelas razões expostas a seguir.

A jurisprudência consolidada veda expressamente o uso de sanções políticas para a cobrança de tributos:

Súmula n. 70 (STF). É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 323 (STF). É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 547 (STF). Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional a sanção política visando ao recolhimento de tributo, tal como ocorre com o ato de condicionar a expedição de notas fiscais à prestação de fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte.
Matéria decidida no RE 565.048, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI 623739 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

O artigo 50, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n. 4.698/2020 (Código de Obras e Edificações do Município de Várzea Grande) dispõe sobre o Habite-se:

Art. 50. O Habite-se ou o Auto de Conclusão é expedido após a apresentação dos seguintes documentos:

I - requerimento em modelo padrão assinado pelo proprietário ou seu representante legal, conforme Anexo IV;

II - Certidão de Inteiro Teor e Ônus dentro do prazo de validade;

III - Certidão de baixa do Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração e execução do projeto de arquitetura;

IV - Certidão de baixa do Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração e execução de projetos específicos, quando for o caso;

V - Certidão Negativa de Débitos do Imóvel dentro do prazo de validade;

VI - Alvará de Combate a Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiro estadual;

VII - Licença de Operação acompanhada do Parecer Técnico do órgão responsável, quando for necessário;

VIII - cópia do Alvará de Construção;

IX - Termo de Recebimento do Departamento de Água e Esgoto;

X - cópia do Projeto Arquitetônico aprovado;

XI - cópia do Controle de Transporte de Resíduos - CTR, para obras acima de 125m2;

XII - comprovante de pagamento do ISSQN;

XIII - Termo de recebimento ou anuência dos órgãos competentes, quando exigido;

XIV - comprovante do pagamento de taxas relativas aos serviços requeridos, conforme Capítulo XIII desta Lei Municipal Complementar.

§ 1º Para a emissão do Auto de Conclusão serão exigidos os documentos listados neste artigo, no que couber, e outros julgados necessários.

§ 2º Quando houver a necessidade da elaboração do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/ RIV, as medidas mitigadoras e compensatórias deverão estar executadas para a emissão do Habite-se.

§ 3º No caso de residencial unifamiliar é dispensada a apresentação dos documentos indicados nos incisos IV, VI e VII.

Em que pese a referida previsão legislativa, afigura-se indevida a exigência formulada pela Administração Pública Municipal no âmbito do Processo Administrativo n. 801283/22, haja vista que a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN como condição à expedição do Habite-se revela-se como um meio coercitivo para pagamento de tributos, contrariando, assim, o teor das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Na hipótese de eventual inadimplência do contribuinte em relação aos créditos tributários devidamente constituídos, incumbe à Fazenda Pública Municipal a adoção dos meios próprios e legalmente previstos para a efetivação da cobrança, seja pela via administrativa ou judicial, garantindo-se, em qualquer circunstância, a observância do devido processo legal.

Sob esse prisma, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIV, estabelece de forma inequívoca a impossibilidade de cobranças coercitivas por parte da Administração Pública, tendo em vista que suas disposições são claras ao vedar a privação de bens de qualquer pessoa sem a devida observância do princípio do devido processo legal.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000186-37.2024.8.11.9005 ORIGEM: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MTAGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEAGRAVADO: DIOGO NEIA EBERHARDT JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não pode a administração pública, condicionar à expedição de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000186-37.2024.8.11.9005, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 06/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN - CONSTRUÇÃO, TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não incide ISSQN em construção com terreno e recursos próprios, pois não há prestação de serviços a terceiros. Considerando ser indevido o tributo não há que falar em condicionar a expedição do Habite-se ao recolhimento do imposto. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, a sentença reexaminada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(TJ-MT 10093104320198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
“Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.”
(N.U 1060033-66.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021) 2. Sentença ratificada em remessa necessária. (TJ-MT 10264809120208110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.
A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.
(TJ-MT 10091537020198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2022).

A cobrança de tributos deve ser realizada por meios próprios, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, previstas na Lei n. 6.830/1980. A utilização de sanções indiretas, como o condicionamento da expedição do Habite-se, extrapola a competência administrativa e configura violação ao princípio da legalidade estrita, além de obstar o exercício da atividade econômica e prejudicar terceiros adquirentes das unidades habitacionais.

Assim, por restar demonstrado o direito líquido e certo, é de rigor a concessão da ordem.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONCEDENDO
a segurança vindicada para reconhecer a nulidade do ato administrativo que condicionou a expedição do Habite-se do empreendimento imobiliário denominado Residencial Chapada dos Pinheiros ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, garantindo à impetrante a obtenção do Habite-se, observados os demais critérios e condições legais, confirmando a liminar concedida nestes autos, tornando-a definitiva (ID n. 90481002).

Intime-se
a autoridade coatora, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao fiel e incondicional cumprimento da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo para manifestação,
certifique-se
.

Independentemente da interposição de recurso voluntário,
remetam-se
os autos à instância superior para reexame necessário, nos moldes do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega,
preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança como instrumento processual apto à tutela da pretensão deduzida na inicial, porquanto a controvérsia demanda dilação probatória, o que se revela incompatível com o rito célere e eminentemente documental que caracteriza a via mandamental.

No mérito,
sustenta que a decisão vergastada não deve subsistir, haja vista a inexistência de qualquer conduta ilegal ou arbitrária de sua parte, tendo-se limitado, exclusivamente, à observância dos ditames da legislação municipal em vigor. Nesse contexto, assevera que a exigência impugnada encontra amparo na Lei Complementar Municipal n. 4.698/2020, notadamente em seu art. 50, inciso XII, o qual condiciona a emissão do “Habite-se” à apresentação de comprovante de quitação do ISSQN, circunstância que, em seu entendimento, confere plena legalidade e legitimidade à medida adotada.

Argumenta, ainda, que a expedição do referido documento sem o prévio adimplemento do crédito tributário implicaria considerável prejuízo à arrecadação municipal, com repercussões potencialmente gravosas à gestão administrativa e financeira do ente público, tendo em vista que as despesas inerentes ao planejamento, investimento e custeio das atividades estatais são fundamentadas na estimativa de receita, especialmente a tributária, que constitui a principal fonte de financiamento das obrigações públicas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Que
seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita ante a falta de prova pré-constituída do direito da Apelada e a inexistência de ato ilegal face à obediência à legislação tributária
, com a consequente refroma da sentença e extinção da ação sem exame de mérito;

b) A reforma integral da sentença de piso
para reconhecer a incidência da exação vez que a Apelante agiu em cumprimento da Lei nos exatos termos do
artigo 50, inciso XII, da Lei Complementar Municipal n. 4.698/2020

(Código de Obras e Edificações do Município de Várzea Grande),
não havendo que se falar na ocorrência de ato ilegal a ser combatido na via mandamental.

(...)”.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no ID. 277729899, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, exarou parecer no ID. 290305384, manifestando-se pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO
com Pedido de Tutela de Urgência
” n.° 1022216-80.2022.8.11.0002, impetrado por MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA, em face de ato inicialmente atribuído ao
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo
e a
Secretária de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande/MT
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, concedeu a segurança pretendida (ID. 269331250).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA, ingressou, em 07.07.2022, com a presente ação, em face de ato administrativo supostamente emanado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e pelo Turismo e Secretária de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande/MT, consubstanciado na imposição de condicionante para a expedição do “Habite-se” relativo ao empreendimento denominado “Residencial Chapada dos Pinheiros”, consistente na exigência de quitação prévia do ISSQN.

Sustentou que a referida exigência teria obstado o regular exercício de sua atividade empresarial, comprometendo, inclusive, a entrega das unidades habitacionais aos adquirentes, bem como o recebimento dos valores decorrentes do financiamento junto à instituição financeira responsável.

Nesse sentido, asseverou que a exigência de quitação do ISSQN como condição para expedição do “Habite-se” carece de amparo legal e configura evidente sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por representar forma indireta e coercitiva de cobrança tributária, desprovida de previsão normativa específica e desproporcional aos fins pretendidos pela Administração.

Diante desse cenário, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obstar a prática do ato administrativo reputado ilegal, permitindo a expedição do “Habite-se” sem a imposição do referido requisito fiscal, de modo a assegurar o prosseguimento regular das atividades empresariais e o cumprimento das obrigações contratuais com os adquirentes das unidades habitacionais, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem de segurança.

Ato continuo,
foi deferida a medida liminar, determinando às autoridades impetradas que se abstivessem de condicionar a expedição do Habite-se do empreendimento imobiliário denominado Residencial Chapada dos Pinheiros ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, com a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, declarando, ainda, extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 277729875).

Inconformada, a parte impetrada/apelante interpôs o presente recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impende consignar que a matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal, por força do recurso voluntário interposto, revela-se substancialmente coincidente com o conteúdo da sentença submetida ao reexame necessário, razão pela qual se impõe a apreciação conjunta da apelação cível e do reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como cediço,

o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções típicas da Administração Pública

Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui instrumento processual idôneo para o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, desde que a pretensão deduzida esteja amparada em prova pré-constituída, apta a evidenciar, de plano, a existência de direito líquido e certo, nos moldes do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009. Confira-se:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE APROVAÇÃO NO DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA DESCRITA NA INICIAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 1º da Lei Federal n. 12 .016/09). No entanto, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída. Requisitos necessários para análise do requerimento protocolado administrativamente, visando a aprovação do desmembramento do imóvel urbano descrito na inicial, não evidenciado de plano por meio de prova inequívoca e pré-constituída. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos . (TJ-MT 10000500220168110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020)”.

A partir desse entendimento, infere-se que a adequada utilização da ação mandamental exige a existência de prova documental idônea, robusta e pré-constituída, capaz de evidenciar, de plano e de maneira inequívoca, a existência de direito líquido e certo supostamente violado, prescindindo-se, assim, de qualquer dilação probatória. Tal exigência decorre da própria natureza célere e da cognição sumária que caracterizam o mandado de segurança, o qual não se presta à produção de provas em juízo ou à apuração de fatos controvertidos.

No caso sob exame, considerando que a controvérsia deduzida nos autos se cinge a questão exclusivamente de direito, bem como que foi acostada documentação suficiente à aferição da legalidade do ato impugnado — notadamente o Processo Administrativo n.º 801283/2022 —, revela-se plenamente adequada a utilização da via mandamental para dirimir a controvérsia posta, prescindindo-se de qualquer dilação probatória. Assim, inexistindo óbice ao regular processamento da presente ação mandamental,
REJEITO
a preliminar suscitada.

No que se refere à legalidade da exigência imposta pelo ente municipal, matéria central da presente controvérsia, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Público condicionar o exercício de direitos ou o regular desenvolvimento de procedimentos administrativos ao adimplemento de obrigações de natureza tributária, por se tratar de expediente que configura meio coercitivo indireto de cobrança, o qual se revela incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Tal prática caracteriza-se como verdadeira sanção política, rechaçada de forma reiterada pela jurisprudência da Corte Suprema, na medida em que representa constrição indevida à esfera jurídica do contribuinte, sem respaldo legal expresso, em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. A propósito, colhem-se precedentes elucidativos da Suprema Corte:

“
TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul. (STF - RE: 565048 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/10/2014)
”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SUBDIVISÃO DE IMÓVEL . EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL OU APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL COMO CONDIÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE SUBDIVISÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NAS SÚMULAS 70, 323 E 547 . TEMAS 31 E 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1 .035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – A orientação deste Supremo Tribunal Federal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547/STF, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III – Entendimento consolidado nos Temas 31 ( RE 565.048-RG/RS, Rel . Min. Marco Aurélio) e 856 ( ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min . Edson Fachin) da sistemática da Repercussão Geral. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1322493 PR 0003568-34.2018 .8.16.0014, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2021)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consagrado em enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, os quais positivam a vedação ao emprego de medidas coercitivas indiretas para a exigência de créditos tributários, conforme se depreende das Súmulas n.º 70, 323 e 547, que assim dispõem:

“
Súmula 70:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.

“
Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

“
Súmula 547:
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Vê-se, portanto, ser juridicamente inadmissível a adoção de medidas administrativas que, a pretexto de assegurar a satisfação de créditos tributários, imponham indevida restrição ao exercício de direitos ou à fruição de prerrogativas legalmente asseguradas ao contribuinte, especialmente quando revestidas da natureza de sanção política — prática expressamente rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em decorrência dessa orientação, no caso de eventual inadimplemento de obrigação tributária, é vedado ao Poder Público recorrer a expedientes atípicos, sub-reptícios ou de caráter coercitivo indireto para constranger o contribuinte, devendo, ao revés, observar rigorosamente os instrumentos formais previstos na legislação de regência para a persecução do crédito fiscal, quais sejam: o lançamento tributário, a inscrição do débito em dívida ativa e a subsequente propositura da competente ação de execução fiscal.

Não se admite, sob qualquer fundamento, a utilização de mecanismos administrativos que, à margem da legalidade estrita, subvertam as garantias processuais asseguradas ao contribuinte e transgridam os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pilares do Estado Democrático de Direito e norteadores da atuação da Administração Pública.

Ultrapassada essa questão, cumpre esclarecer que o “Habite-se” detém natureza jurídica eminentemente urbanística, configurando-se como ato administrativo de controle que atesta a conformidade da edificação com os parâmetros técnicos e legais previstos no projeto aprovado, bem como com as normas edilícias e urbanísticas do Município, especialmente aquelas constantes do respectivo alvará de construção.

No caso concreto, conquanto a documentação juntada pela impetrante comprove o adimplemento integral de todos os requisitos técnicos e urbanísticos exigidos para a expedição do “Habite-se”, nos termos da legislação municipal aplicável, o Município insistiu na exigência de quitação de tributos como condição suplementar para a expedição do referido ato administrativo, conduta que ultrapassa os limites da legalidade estrita aos quais está vinculada a Administração Pública, configurando ingerência indevida e juridicamente insustentável.

Desse modo, a negativa de expedição do “Habite-se” fundada exclusivamente na inadimplência tributária revela-se juridicamente indevida, por configurar restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício regular de direito subjetivo do contribuinte, em manifesta violação aos princípios constitucionais anteriormente mencionados, além de traduzir verdadeira sanção política, expressamente repudiada pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a ilegalidade da exigência de quitação de tributos como condição para a expedição do “Habite-se”, por se tratar de medida coercitiva indireta de cobrança, manifestamente incompatível com os princípios que regem o ordenamento jurídico, especialmente os da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE À QUITAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA . REMESSA DESPROVIDA. "A administração dispõe de meios para a cobrança de seus tributos, afigurando-se ilegal o condicionamento da expedição de habite-se de prédio concluído e vistoriado à prévia quitação dos mesmos"(TJ-SC - REEX: 00010868220148240030 Imbituba 0001086-82.2014.8.24.0030, Relator.: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 23/08/2016, Segunda Câmara de Direito Público)

“Mandado de Segurança. Emissão de certificado de conclusão de obra condicionada à quitação de ISSQN. Sentença que concedeu a segurança a fim de afastar a exigência do prévio pagamento do ISS para expedição do "habite-se" referente ao empreendimento em tela. Ausência de insurgência das partes. Reexame obrigatório. Artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. Município que dispõe de meios próprios para satisfação do crédito tributário quando o valor é devido. Vedação da autotutela estatal para fins coercitivos em matéria tributária. Precedentes do STJ e deste TJSP, baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que impedem a denegação do "habite-se" como forma de forçar o cumprimento de obrigações tributárias, as quais possuem formas próprias de exação. Concessão da segurança postulada que era de rigor. Sentença mantida. Reexame necessário não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1065787-91.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 22/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE ISSQN PARA EMISSÃO DE “HABITE-SE” . ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I . Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o prévio recolhimento de ISSQN para emissão do auto de conclusão (“habite-se”).

II. Questão em discussão:

2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora para prestar informações configura nulidade processual; e (ii) se a exigência do recolhimento prévio do ISSQN para emissão do “habite-se” é ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de notificação da autoridade coatora para prestar informações não gera nulidade processual, quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

4. A exigência de recolhimento prévio de ISSQN para expedição do “habite-se” é ilegal, conforme jurisprudência desta Corte, por constituir sanção política, sendo vedada a Administração Pública de impor tal condição.

IV. Dispositivo e tese:

5 . Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É vedada à Administração Pública condicionar a emissão do ‘habite-se’ ao recolhimento prévio do ISSQN, constituindo tal medida sanção política.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n . 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1291846/GO, Rela . Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.4 .2022; TJMT, N.U 1034170-40.2021.8 .11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 17.7.2024; TJMT, N.U 1029940-52 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7 .2024; TJMT, N.U 1034175-62.2021.8 .11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 6.2.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10011585020248110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)”.

Referidos julgados reiteram a orientação de que o regular exercício do poder de polícia administrativa não pode ser desvirtuado para fins arrecadatórios, sob pena de violação ao devido processo legal e de indevida sobreposição entre as esferas administrativa e tributária da Fazenda Pública.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, bem como, em reexame necessário,
RATIFICO
integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025